Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-14.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PROCEDENTE. EFEITOS. DATA DA CITAÇÃO. ENUNCIADO No 621 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende que os efeitos da sentença que o exonerou da prestação de alimentos sejam observados a partir da data da citação. No caso, trata-se de ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com fundamento na maioridade civil da alimentanda.
2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
3. O Juízo singular julgou o pedido procedente para exonerar o genitor da obrigação de prestar alimentos à filha, ao argumento de que, atingida a maioridade, a alimentanda não comprovou a impossibilidade de prover à própria subsistência pelo trabalho (art. 1695 do Código Civil) ou demonstrou a necessidade dos alimentos por estar regularmente matriculada em curso de nível superior.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 621, no sentido de que “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento” devem ser observados a partir da data da citação, “vedadas a compensação e a repetibilidade”.
5. Recurso conhecido e provido.